Tribunal: TJDFT
Processo: 0708724-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0708724-50.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: GUSTAVO NUNES DE PINHO, FRANCO NICOLETTI EMBARGADO: FRANCO NICOLETTI, ANNA MARIA ADELE DI MAIO, GUSTAVO NUNES DE PINHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos opostos, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 26 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator